Tribunal: TJMT
Processo: 1007670-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
RAI 1007670-94.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de impugnação ao crédito no 1002184-43.2018.8.11.0051 apensa a ação de recuperação judicial numeração única 1000935-57.2018.8.11.0051, da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, proposta por RIC Comércio Atacadista de Algodão LTDA - EPP, em que julgou improcedente o pedido inicial e julgou extinta a impugnação ao crédito.
A empresa agravante narra que “o Banco Safra S.A. foi arrolado na lista de credores inicial apresentada pela recuperanda com o valor de R$ 628.718,10 na classe de credores quirografários representado pela Cédula de Crédito Bancário (CCB) no 2105054 e no 27765. ”, todavia “o credor Banco Safra S.A. requereu ao r. Administrador Judicial que os valores arrolados pela recuperanda são referentes à Cédulas de Crédito Bancário (CCB), quais sejam, CCB no 2105054 e no 27765, entretanto, a primeira, possui garantia com Cessão Fiduciária de Bens Móveis, logo, o crédito referente a essa deve ser excluído por não se submeter ao procedimento de recuperação judicial nos termos do art. 49, §3o da lei 11.101/05.” (Id. 38492480, pág. 4).
Narra que apresentou impugnação, todavia o magistrado de primeira instância julgou extinto o incidente, sendo essa a decisão agravada.
Afirma que a decisão agravada está equivocada, pois, segundo entendimento do STJ, “a exceção quanto à regra do § 3o do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005 deve ser aplicada quando as particularidades do caso recomendam tratamento diferenciado, visando sempre a preservação da atividade empresarial, como, por exemplo, no caso em que os bens dados em garantia componha o estoque da sociedade, ou no caso de o bem alienado fiduciariamente ser o imóvel no qual se situa a sede da empresa, ou na hipótese dos bens dados em garantia (recebíveis de cartão de crédito) serem de fato utilizados para a própria existência da empresa (exemplo, supermercado). ” (Id. 38492480, pág. 8, destaques no original).
Defende que a decisão dever ser reformada no tocante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários sucumbência, pois no plano de recuperação homologado “há premissa específica, eximindo a Recuperanda dos pagamentos de custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, foi aprovada pela Assembleia, ficando vinculados todos os credores e respectivos processos. Até porque é fato que as decisões tomadas em conjunto são as mais democráticas possíveis. Tendo em vista que atende aos interesses de todos. ” (Id. 38492480, pág. 18)
Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito ativo.
Requer que seja concedida a antecipação da tutela recursal, “atribuindo-lhe efeito ativo, reformando-se a decisão agravada, seja retificada a lista de credores elaborada pelo Administrador Judicial, determinando a reinclusão do CONTRATO N. no 210505-4 aos efeitos da Recuperação Judicial, sendo que nestes casos, tem-se estabelecido que se abre exceção à regra da não submissão do crédito garantido por alienação fiduciária ao procedimento da recuperação judicial, conforme precedentes do STJ, no CC – 131.656-PE e do TJMT, ED 17900/2016, com finalidade da preservação da empresa, sob a inteligência do art. 47, da LRF, bem como deixe de condenar a Recuperanda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem em vista previsão expressa da premissa do PRJ.” (Id. 38492480, pág. 21)
Decido.
Defiro o pedido de Id. 38492480 (pág. 21) para que todas as intimações e/ou notificações referentes ao presente processo destinadas à agravante sejam exclusivamente em nome de Marco Aurélio Mestre Medeiros, OAB/MT 15.401, sob pena de nulidade.
Reputa-se, viável a interposição de agravo de instrumento em face das decisões interlocutórias proferidas no processo falimentar, nos moldes previstos pelo parágrafo único do artigo 1.015 do CPC/2015, pois em razão das características do processo falimentar este se enquadra na razão do dispositivo, qual seja: falta de utilidade de revisão da decisão somente no julgamento do recurso de apelação.
Ademais, a recuperação judicial não é procedimento linearmente disposto, importa um somatório de decisões com o objetivo de viabilizar a reestruturação da empresa - tendo como norte a superação do estado de crise -, que, por consequência lógica, devem ser de rápida solução, inclusive por implicarem nos atos subsequentes e na conclusão do plano recuperacional, de forma que não há sentido em se aguardar a sentença no processo de recuperação judicial, somente prolatada depois do cumprimento de todas as obrigações previstas no plano de recuperação judicial aprovado (LREF, art. 63), momento em que já teria havido, por outro lado, todas as definições a respeito do deferimento e processamento da recuperação, dos critérios da assembleia de credores, das habilitações, da homologação do plano, entre outras medidas que restariam implementadas de maneira irremediável no momento da apelação.
Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SISTEMA RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E RENOVAÇÃO BENEFÍCIO PRODEIC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE.
[...]
5. Nas decisões interlocutórias sem previsão específica de recurso, incidirá o parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015, justamente porque, em razão das características próprias do processo falimentar e recuperacional, haverá tipificação com a ratio do dispositivo - falta de interesse/utilidade de revisão da decisão apenas no momento do julgamento da apelação -, permitindo a impugnação imediata dos provimentos judiciais.
6. Assim como se dá nos procedimentos previstos no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015, as decisões de maior relevância na recuperação judicial e na falência são tomadas antes da sentença propriamente dita, que, via de regra, se limita a reconhecer fatos e atos processuais firmados anteriormente. Consequentemente, aguardar a análise pelo Tribunal, apenas em sede de apelação, equivaleria à irrecorribilidade prática da interlocutória, devendo incidir a interpretação extensiva do dispositivo em comento.
7. Além disso, a natureza também processual (de execução coletiva e negocial) da LREF justifica a interpretação do parágrafo único do art. 1.015 no CPC (ou dos incisos do caput do art. 1.015) no sentido de estender a interposição do recurso de agravo de instrumento às decisões que envolvam matérias dos regimes falimentar e recuperatório. [...]” (STJ - REsp: 1722866 MT 2018/0027251-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 25/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2018) (destaquei)
Fortes nesses argumentos conheço do recurso.
Passo a análise do pedido liminar.
A concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem,
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se conceder o efeito ativo.
Isto é assim porque, o contrato no 210505-4 (Id. 38492487) possui garantia fiduciária formada pela duplicata de venda mercantil (Id. 38492487, pág. 12).
Portanto, diverso do afirmado pelo agravante não há essencialidade do bem, razão pela qual não se aplica na hipótese a exceção prevista na parte final do artigo 49, §3o da Lei 11.101/05.
Posto isso, INDEFIRO O EFEITO ATIVO requerido.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, encaminha-se a Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator